Tribunal: TJMT
Processo: 1005216-04.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Vistos, etc.
I. Considerando o pedido formulado pela parte Autora CÁTIA SALETE ARNHOLD no id no 34171489, onde informa a adesão a Ação Coletiva no 2729-15.2016.811.0015, manejada pelo Sindicato dos Servidores Público Municipais de Sinop, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte Autora para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Em consequência, remetam-se os autos à Comarca de origem.
III. Às providências.
IV. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator